Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO. RESERVA MILITAR REMUNERADA. APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL (NÃO USUFRUÍDA) EM PECÚNIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elaborados na inicial. Em suas razões, alega que por ser integrante da reserva remunerada da Polícia Militar do DF, questiona o método empregado para confecção do quantum devido, a título de indenização pecuniária, por ocasião de sua passagem para a inatividade, afirmando que a etapa alimentação (auxílio-alimentação) integra a base de cálculo da conversão da licença especial em pecúnia, o qual não fora incluído no montante final que lhe fora destinado, a esse respeito. Defende que a parte recorrida a inclusão dessas rubricas no cálculo da sua inatividade (ID 17795687).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17795695 e 17795696). Contrarrazões apresentadas (ID 17795701).
III. Preliminarmente, a alegação de conexão com os processos aventados não procede, uma vez que se trata de partes diferentes, contrariando a livre distribuição dos autos, com a escolha do órgão julgador. Preliminar rejeitada.
IV. O presente diverge da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual não levou em consideração para cálculo às parcelas do auxílio-alimentação, uma vez que o policial militar ao requerer sua transferência para a reserva remunerada, ainda não havia gozado de seu período de licença especial, deixando tal benefício para ser convertido em pecúnia no momento de sua inatividade e transferência para a reserva remunerada, conforme o previsto no art. 19 da Lei no 10.486/2002.
V. No caso, não há falar em inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo para a conversão em pecúnia da licença especial, pois em se tratando de direito pecuniário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de ser de natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito e o STF já consolidou o entendimento segundo o qual o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos.
VI. Nos termos do art. 19 da Lei 10.486/2002: “Art. 19. O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21 desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, (...), bem como licenças não gozadas. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)”.
VII. A Licença especial concedida aos militares da Polícia Militar do Distrito Federal está amparada pela Lei no 7.289/84. O art. 66, § 2o, da mencionada Lei, determina que a remuneração do policial-militar a título de licença especial será regulada em legislação específica ou peculiar. Verifica-se que tal lei regulamentadora ainda não foi criada e o Distrito Federal, para suprir a falta de norma, aplica a remuneração do militar que passa para a inatividade, deduzindo daquele valor o auxílio alimentação.
VIII. Verifica-se, ainda, que o Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, também não esclarece se é ou não devido àqueles que estão usufruindo da licença especial o pagamento do auxílio alimentação. Assim, em face da inexistência de previsão expressa sobre a base de cálculo para a conversão da licença-especial em pecúnia, deve ser mantido o entendimento adotado pela Administração Pública, quando promoveu os cálculos para o pagamento da conversão com base nos proventos a serem auferidos pelo militar quando passou para a inatividade. Esse é o entendimento da Segunda Turma Recursal, conforme Acórdão 1216477, 07374002620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.